Tribunal: TJMT
Processo: 1018506-53.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018506-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), JORGE EDUARDO SOUZA NEVES - CPF: 013.382.671-67 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO NOS AUTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Jorge Eduardo Souza Neves contra decisão proferida pela Vara Única de Poconé/MT, nos autos da Ação Anulatória n. 1002875-19.2024.8.11.0028, movida em face do Banco Bradesco S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas sob pena de extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, à luz dos documentos apresentados nos autos e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige a demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por outros elementos dos autos que indiquem capacidade financeira da parte requerente.

5.

Os documentos juntados pelo agravante (declarações de imposto de renda, fatura bancária antiga, extrato de aluguel, despesas e comprovante de dívida no Serasa) não comprovam, de forma idônea e atual, a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo.

6.

O extrato bancário apresentado refere-se a período superior a seis meses antes da análise judicial, sendo insuficiente para comprovação da atual situação financeira.

7.

A alegação de endividamento não é, por si só, indicativa de hipossuficiência, uma vez que se trata de comprometimento voluntário da renda.

8.

O vínculo com pessoa jurídica, identificado por meio do comprovante de aluguel emitido por empresa de titularidade do agravante, reforça a conclusão de que não há comprovação de condição financeira precária.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JORGE EDUARDO SOUZA NEVES
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Poconé - MT, nos autos da Ação Anulatória nº 1002875-19.2024.8.11.0028, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A..

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora Agravante, nos seguintes termos:

“VISTOS, Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C.C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por
JORGE EDUARDO SOUZA NESES
em face do
BANCO BRADESCO S/A.
Foi determinada a comprovação da necessidade da justiça gratuita. A parte autora acostou IRPF dos anos de 2022, 2023 e 2024 e alega ser profissional autônomo. Ocorre que, as movimentações financeiras do autor não coadunam com a hipossuficiência alegada. Isso porque, os gastos com cartão de crédito ultrapassam R$ 1.000,00. Aliado a isso, em busca da verdade dos fatos, nos autos nº 1002668-20.2024.8.11.0028 consta fatura de cartão de outra instituição bancária, não juntada a estes autos, que evidenciam que o autor realiza compras praticamente de forma diária (ID 183104755). Constam transferências de valores consideráveis de R$ 2.200,00, R$ 5.000,00, R$ 3566,00 e R$ 2.700,00. Ademais, o autor possui mais um imóvel em seu nome, além do bem objeto da ação. Portanto, os documentos por ele apresentados não tem o condão de comprovar a hipossuficiência alegada. Considerando a insuficiência da prova juntada pelo autor, torna-se inviável o deferimento da gratuidade processual. A alegação da requerente não acompanha nenhuma prova contundente que justifique o deferimento do benefício. Com essas considerações, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária gratuita por não vislumbrar a necessidade da autora, forte nos documentos que instruem os autos e em conformidade com as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ, e, por corolário, determino a intimação da requerente para recolher as custas e taxas judiciárias do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser extinção do feito sem julgamento do mérito. (...)”
– sic.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o magistrado de piso entendeu pelo indeferimento devido ao rendimento mensal da Agravante, entretanto, deixou de observar a realidade e a disposição/disponibilidade de sua renda, vez que ignorou os comprovados gastos da parte autora, incluindo uma alimentanda e diversas dívidas.

Aduz que possui uma filha e que, apesar de não constar em sua Declaração de Imposto de Renda, recebe pensão alimentícia no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Argumenta que apesar de obter um rendimento médio mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), possui descontos consideráveis, como o aluguel no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e a pensão alimentícia da filha, lhe restando R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Afirma que indeferir a gratuidade do Agravante, fará com que deixe de honrar com as dividas essenciais em detrimento do Poder Judiciário, o que infringe diretamente os princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Inafastabilidade do Poder Judiciário.

Assim, requer a concessão da tutela recursal, com o efeito suspensivo ativo, para determinar a concessão da gratuidade, e ao final seja dado provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que o Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o intuito de comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, o Agravante juntou aos autos de origem cópia da declaração de imposto de renda dos anos de 2022, 2023 e 2024, uma fatura e extrato bancário, bem como comprovantes de aluguel, energia e internet.

Ao analisar as declarações de Imposto de Renda apresentadas pelo Agravante nos IDs. 291661397, 291665351 e 291665351, referentes aos anos-calendário de 2022 e 2023, observa-se que este se autodeclara como “proprietário de empresa, firma individual ou empregador-titular”. Contudo, na declaração correspondente ao ano de 2024, o Agravante já se identifica como “profissional liberal ou autônomo, sem vínculo de emprego”.

Todavia, conforme se verifica no comprovante de pagamento de aluguel juntado sob o ID. 291661393, o pagamento foi efetuado por “J E Souza Neves Eventos”, o que induz à conclusão de que o Agravante ainda mantém vínculo com empresa de sua titularidade.

Ademais, verifica-se que o extrato bancário e a fatura referentes ao mês de dezembro de 2024, acostados aos autos, não se prestam à comprovação da hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita, uma vez que possuem data superior a seis meses, o que compromete a análise do benefício.

Além disso, embora o Recorrente declare possuir rendimento médio mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), não juntou aos autos quaisquer documentos comprobatórios, como holerites ou extratos bancários recentes, que evidenciem o efetivo recebimento mensal do valor alegado.

Já em relação ao extrato do SERASA acostado em ID. 291665358, o comprometimento da renda do Agravante com o pagamento de dívidas não é suficiente para afastar a capacidade financeira, uma vez que se trata de endividamento voluntário.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada à manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025